Tribunal: TJES
Processo: 5005879-76.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005879-76.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RECORRIDO: GUSTAVO FIRMO MESSIAS e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. CONTRATO DE SEGURO.
ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO SOFRIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

V O T O

Conheço do recurso, ID 3534258, interposto pela
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte recorrente alega que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia quanto aos fatos narrados em sua inicial. Neste sentido, inviável seria a condenação em danos morais, pois não ocorreu fato ensejador de tal indenização.

A parte requerida intimada ofereceu contrarrazões no ID 3534260.

Em sede de sentença (ID 3534251), o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Inicialmente, concluo que as razões recursais apresentadas pela requerida merecem prosperar, em parte.

De plano, é necessário ressaltar que a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. firmou acordo com a parte autora, como consta na minuta de ID 3534254, tendo sido homologado pelo Juízo no ID 3534259. Com isso, a requerida foi excluída do polo passivo da demanda, seguindo o feito apenas em desfavor da Havan, ora recorrente.

Quanto à alegação de comprovação e desincumbência do ônus da parte contrária a sua tese não prospera. Pois como se observa nos documentos que acompanham a inicial, farto conjunto de provas do ocorrido, como: Boletim de ocorrência - ID 3534120; Resposta da seguradora - ID 3534121; Ação penal em curso - IDs 3534122, 3534123, 3534124. Ainda, com respeito à prova sobre a compra, mostra-se clara a sua ocorrência por meio da nota fiscal de ID 3534118.

Neste sentido, restou cabalmente demonstrada a ocorrência dos fatos narrados na inicial. Assim, resta afastada a alegação do recorrente que o autor não teria se desincumbido de tal ônus, motivo pelo qual mantenho a sentença no aspecto.

Em relação aos danos morais, no entanto, as razões recursais merecem prosperar. Isso se extrai do fato de que não restou comprovado qualquer sofrimento ou transtorno ao recorrido que pudesse ensejar condenação em danos morais.

Neste sentido, veja-se entendimento jurisprudencial no aspecto:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.1.
O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.
2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.
8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.(RECURSO ESPECIAL Nº 1.837.434 - SP (2019/0211939-5), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Julgado em 05/12/2019).(Grifos nossos)

Desta forma, merece prosperar o recurso no aspecto, afastando a condenação em danos morais determinada em Sentença.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação em danos morais
,

mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.